Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711342-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA, CLÓVIS POLO MARTINEZ AGRAVADAS: LORENZETTI SA INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS, ODILA ALONSO DESPACHO SÉRGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA e CLÓVIS POLO MARTINEZ se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, sustentando, ainda, que o acórdão combatido diverge do entendimento esposado em outra decisão do mesmo órgão colegiado.. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018